Tribunal: TJPA
Processo: 0003752-06.2013.8.14.0051
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO ? AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ? RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
RECURSO:

APELAÇÃO
PROCESSO:
N° 0003752-06.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ
APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
PROCURADOR: ARILSON MIRANDA BATISTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Belém, 16 de março de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
RECURSO:

APELAÇÃO
PROCESSO:
N° 0003752-06.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ
APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
PROCURADOR: ARILSON MIRANDA BATISTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Historiando os fatos, o Ministério Público interpôs referida ação visando a organização urbana do Município de Santarém no que diz respeito ao tráfego de veículos pesados e em razão da falta de estrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação das vias públicas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença de fls. 201/231, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
¿(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, n Princípio da Segurança Jurídica e pela necessidade de previsão orçamentária em pedidos relativos à implementação de Políticas Públicas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
Ministério Público Estadual.
(...)¿

Inconformado, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 232/245), faz um breve histórico dos acontecimentos, transcreve trechos dos depoimentos dos moradores do Bairro da Prainha durante reunião realizada no Órgão Ministerial, bem como trecho do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e reproduz inúmeros artigos da legislação pertinente à matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 246).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ante a falta de dialeticidade do mesmo, vez que não impugnou os fundamentos da sentença guerreada, bem como pelo não cabimento da remessa necessária, tendo em vista que a sentença foi favorável ao Município recorrido (fls. 255/257).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor do Município de Santarém, objetivando a organização do tráfego de veículos pesados no Município, além de pleitear melhorias no serviço de terraplanagem, drenagem e pavimentação das vias públicas.

Em análise detida dos autos, consta-se que não há como conhecer do presente recurso, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Nota-se que ao atacar a sentença o apelante não se insurge contra os inúmeros fundamentos do extenso
decisum
hostilizado, que contém 31 páginas e rebate todas as teses suscitadas tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, em sua contestação.

Observa-se que na peça recursal, o apelante não dispensa um parágrafo sequer para rebater os argumentos da sentença hostilizada, limitando-se a fazer transcrições tanto do depoimento dos moradores do Bairro da Prainha quando da realização de reunião no Órgão Ministerial, quanto do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como transcrição da legislação que rege a matéria.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Na mesma linha de raciocínio é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:
¿Sobre o recurso de apelação em exame, verifico que as suas razões recursais se limitam a reproduzia a argumentação fática e jurídica constante na peça vestibular da ação, deixando, assim, de atacar o fundamento da sentença guerreada.
Na sua fundamentação, a sentença hostilizada asseverou que a ação não foi ajuizada com base em prévio planejamento, estudo técnico e organização dos fatos debatidos, não sendo possível, senão de forma gradual, a implantação das políticas públicas postuladas na exordial da ação.
Essa fundamentação não foi, entretanto, combatida pelo recurso de apelação, que, repita-se, limitou-se a repetir os fatos e o direito apontados na petição inicial da demanda, descumprindo, assim, a regra do art. 1.010, III, do CPC.¿

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do que a sentença decidiu.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:
"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:
¿De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.¿ (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.
2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Portanto, verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Com relação ao reexame necessário, em que pese o Juízo
a quo
ter feito menção a necessidade de sua remessa, tem-se não ser necessário no presente caso.

Isto porque, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça
¿se trata de decisum favorável ao Município de Santarém, razão pela qual não incide a regra do art. 496, I, do CPC¿
.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

8